Tribunal: TJSP
Processo: 0001108-92.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Decisão impugnada que concedeu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto. Pedido ministerial de pagamento prévio da pena de multa como condição para a obtenção da progressão de regime. Desnecessidade. Ausência de previsão legal. Condicionamento da progressão de regime ao pagamento prévio da pena de multa imposta somente nos casos de crimes

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Decisão impugnada que concedeu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto. Pedido ministerial de pagamento prévio da pena de multa como condição para a obtenção da progressão de regime. Desnecessidade. Ausência de previsão legal. Condicionamento da progressão de regime ao pagamento prévio da pena de multa imposta somente nos casos de crimes econômicos. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001108-92.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCOS
HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001108-92.2020.8.26.0154 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0001108-92.2020.8.26.0154
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: MARCOS HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA
Voto: 17915
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Decisão
impugnada que concedeu ao sentenciado a progressão ao regime
semiaberto. Pedido ministerial de pagamento prévio da pena de
multa como condição para a obtenção da progressão de regime.
Desnecessidade. Ausência de previsão legal. Condicionamento da
progressão de regime ao pagamento prévio da pena de multa
imposta somente nos casos de crimes econômicos. Negado
provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de
Direito Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, do Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, que, nos
autos da execução penal n. 0001606-28.2019.8.26.0154, deferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto em favor de MARCOS
HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA, em razão do atendimento aos
requisitos objetivo e subjetivo (fls. 18/21).
Em razões de recurso, o Ministério Público pugna
pela cassação da decisão, para que seja determinado o prévio
pagamento da pena de multa pelo recorrido, como condição para a
obtenção da progressão de regime prisional (fls. 01/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001108-92.2020.8.26.0154 -Voto no
3
Em
contraminuta,
a
Defesa
requereu,
preliminarmente, o não conhecimento do agravo, por ausência das
peças indispensáveis ao julgamento da matéria e, no mérito, o seu não
provimento (fls. 32/38).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 29), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que apresentou parecer da lavra do Dr. Carlo Fantoni Júnior,
opinando pelo não provimento do recurso ministerial (fls. 49/52).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Preliminarmente, afasto a pretensão da Defesa
de não conhecimento do recurso, pois como bem anotado pela douta
Procuradoria de Justiça, a matéria arguida não exige a apresentação de
quaisquer peças senão aquelas já juntadas nos presentes autos. Ainda
que assim não fosse, observo que os autos de execução do agravado
são digitais (Processo n. 0001606-28.2019.8.26.0154), o que possibilita
o seu acesso integral pela Defesa e por esta Corte.
O agravado cumpre pena privativa de liberdade
de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática de crimes de roubo e corrupção de menores, tendo iniciado
o cumprimento das penas em 24.11.2018 (fls. 16/17).
Superado o lapso necessário à progressão de
regime e diante do atestado de bom comportamento carcerário juntado
aos autos e do relatório psicológico com aspectos favoráveis (fls.
142/144 e 145 autos digitais n. 0001606-28.2019.8.26.0154), o d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001108-92.2020.8.26.0154 -Voto no
4
juízo a quo concedeu ao agravado a progressão ao regime semiaberto,
independentemente do pagamento prévio da pena de multa.
Inconformado, recorre o Parquet, visando que
seja determinado o prévio pagamento da pena de multa pelo recorrido,
como condição para a obtenção da progressão de regime prisional. Sem
razão, contudo.
Como bem anotado pela douta Procuradoria de
Justiça, "O artigo 112, da Lei de Execução Penal não estabelece como
requisito para a progressão de regime o adimplemento da multa
aplicada. Já o artigo 33, parágrafo 4o, do Código Penal, fixa como
condição para a progressão de regime, nos crimes contra a
administração pública, a reparação do dano ou a devolução do produto
do ilícito praticado. Portanto, diz respeito somente aos crimes contra a
administração pública (destaquei).”
No mais, a alegação de que o Supremo Tribunal
Federal, nos autos da Execução Penal n. 12, reconheceu o pagamento
prévio da pena de multa como requisito para a progressão de regime
não comporta acolhimento.

Com efeito, a decisão aludida se refere a caso
que não se coaduna com a hipótese dos autos, uma vez que a decisão
do Pretório Excelso foi expressamente contra a progressão de regime
pelo inadimplemento da multa ao condenado por crimes contra a
administração pública.
A propósito, a referida conclusão também pode
ser extraída do Agravo Regimental na Progressão de Regime na
Execução Penal n. 16, de relatoria do E. Ministro Roberto Barroso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001108-92.2020.8.26.0154 -Voto no
5
julgado em 15.04.15 pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido,
importa registrar:
“Todavia, especialmente em matéria de crimes contra a
Administração Pública
como também nos crimes de
colarinho branco em geral
, a parte verdadeiramente
severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de
natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar
como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de
crimes que envolvam apropriação de recursos públicos. A
decisão que se tomar aqui solucionará não apenas o caso
presente, mas servirá de sinalização para todo o país
acerca da severidade com que devem ser tratados os
crimes contra o erário.”1 (grifo nosso)
Ademais, afasto expressamente a alegação de
ofensa à alínea “c”, do inciso XLVI, do artigo 5o, da Constituição
Federal, pois a progressão do acusado a regime menos gravoso não
impede a persecução do cumprimento da pena de multa pelo Ministério
Pública, cuja legitimação prioritária para sua execução foi reconhecida
com o julgamento da ADI n. 3150 pelo Pleno do Supremo Tribunal
Federal.
Desse modo, diante da ausência de previsão
legal, bem como pelo fato dos crimes praticados pelo sentenciado não
se enquadrarem na jurisprudência firmada pela Suprema Corte e, ainda,
a ausência de inadimplemento deliberado, é o caso de manutenção da
decisão que a ele concedeu a progressão de regime.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Recurso ministerial visando a
reforma da decisão que deferiu progressão ao regime
semiaberto,
por
entender
que
o
sentenciado
não
preencheu os requisitos para a concessão da benesse, na
esteira da atual orientação firmada pelo STF, que passou a
1 STF EP no 16 Rel. Min. Luis Alberto Barroso j. 15.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001108-92.2020.8.26.0154 -Voto no
6
exigir o prévio pagamento da pena de multa como
requisito legal para a progressão de regime prisional

INADMISSIBILIDADE

As
decisões
do
Pretório
Excelso, exaradas nas Execuções Penais (EP 12 e
16), invocadas pelo Parquet como fundamento para
o indeferimento da progressão ao regime semiaberto
deferida, não se aplica ao presente caso, conquanto
não há notícia de que o agravado tivesse deliberadamente inadimplido a pena de multa
imposta, não se olvidando que esta pode ser cobrada
a qualquer tempo, mesmo quando o sentenciado
estiver em liberdade. Além disso, as execuções
penais em trâmite junto ao STF referem-se a
apenados
pela
prática
de
crimes
econômicos
praticados contra o erário, nos quais, conforme
asseverado pelo Ministro Roberto Barroso, "a parte
verdadeiramente severa da pena, a ser executada
com rigor, há de ser a de natureza pecuniária" (EP
12). Na hipótese ali ventilada, diversamente da presente,
ponderou-se a situação econômica abastada do réu,
demonstrando a possibilidade de adimplir a multa imposta
cumulativamente. Agravo improvido2.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo ministerial, subsistindo, na íntegra, a r. decisão de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator
2 TJSP; Agravo de Execução Penal 7002959-04.2017.8.26.0073; Relator (a): Paulo
Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Avaré - Vara das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
01/08/2018;
Data
de
Registro:
06/08/2018.